Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-30.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ART. 213, § 1°, CP. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, CP. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 213, § 1o, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) analisar se a valoração negativa das consequências do crime é válida; e (iii) apurar a correção na aplicação da majorante do art. 226, II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, desde que coerente, reiterada e apoiada por outros elementos dos autos, como ocorre no presente caso.
4. Os depoimentos da vítima, prestados na fase policial e ratificados em juízo, são detalhados, firmes e compatíveis com as demais provas coligidas, inclusive com testemunhos que confirmam a alteração de seu comportamento e o abalo emocional resultante do crime.
5. As consequências do crime extrapolam aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal, evidenciadas pela necessidade de acompanhamento psicológico da vítima, episódios de automutilação e tentativa de suicídio, legitimando a exasperação da pena-base.
6. A causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal deve incidir, porquanto o réu exercia autoridade fática sobre a vítima, a quem foi confiada por seus pais, em ambiente de confiança e proximidade familiar. 6.1. A fração de aumento de 1/2 (metade), expressamente prevista no dispositivo legal, possui caráter vinculante, não sendo passível de redução pelo julgador, ante a ausência de discricionariedade
7. A pena definitiva e o regime fechado mostram-se adequados e compatíveis com os parâmetros legais, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos ou a aplicação de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 213, § 1o, 226, II, e 33, § 2o, “a”; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.209.296/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19.08.2025, DJe 27.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.836.136/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025; TJDFT, Acórdão 1934460, Ap. Crim. 0710362-39.2023.8.07.0003, rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024, DJe 23.10.2024.